Tribunal: TJMT
Processo: 1035064-31.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035064-31.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORGE RODRIGO DE PAULA - CPF: 071.871.211-05 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO - CNPJ: 34.096.044/0001-89 (RECORRIDO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035064-31.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:
JORGE RODRIGO DE PAULA.

Recorrido/Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ANGA CREDITAS CONSIGNADO PRIVADO.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO ELETRÔNICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 4.049,54 e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

O reclamante interpôs recurso visando à majoração da indenização. O reclamado recorreu alegando: (i) inexistência de ato ilícito, (ii) ausência de danos morais; e (iii) necessidade de redução do
quantum
indenizatório. O recurso do reclamante foi declarado deserto e não conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito foi ilícita diante da alegação de inexistência de relação contratual; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual entre as partes foi demonstrada por meio de documentação eletrônica — incluindo cédula de crédito bancário e telas sistêmicas —, que não foi impugnada especificamente pelo reclamante, configurando-se prova válida nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

A jurisprudência reconhece a validade de contratos firmados por meios eletrônicos como instrumentos idôneos à formalização de obrigações, sendo desnecessária a assinatura de próprio punho, desde que presentes os elementos identificadores do negócio.

Comprovada a inadimplência e a regularidade da negativação, caracteriza-se o exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude do ato e, por consequência, a possibilidade de indenização por danos morais.

Cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus que não foi cumprido, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes a sustentar a tese de inexistência da relação jurídica ou da dívida.

A Conclusão no 3 da 1a Turma Recursal de Mato Grosso também afasta a caracterização de dano moral em hipóteses semelhantes, reforçando o entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido por deserção. Recurso do reclamado conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de cédula de crédito bancário e telas sistêmicas não impugnadas constitui prova suficiente da existência de relação contratual.

A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência e da regularidade do débito, configura exercício regular de direito.

A inexistência de prova da ilicitude da negativação impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJ-MG, AI 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJ-MA, AC 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019; TJ-MG, AC 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 307355874, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 4.049,54 (quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com acréscimo de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Validade da cessão de crédito;

3)

Ausência
de danos morais.

4)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As partes deixaram de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimadas (ID 307355892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pelo
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 307355892.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo
reclamado
.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 4.049,54 (quatro mil e quarenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
, o qual alega desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (IDs 307355862/

307355867),

anexou aos autos termo de cessão de crédito, telas sistêmicas, além da cédula de crédito bancário, assinada eletronicamente, demonstrando a contratação dos serviços, os quais não foram impugnados oportunamente pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei).

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (grifei)

.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (grifei)
.

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (grifei)

.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
. Portanto,
não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente/reclamante, inexistem, nos autos, provas aptas a amparar a pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pelo
reclamante
,
eis que deserto
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025